Tribunal: TJMT
Processo: 1023639-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023639-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), JOSENIL DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.885.651-00 (AGRAVANTE), INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 293.328.771-49 (AGRAVANTE), ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - CPF: 027.946.591-20 (AGRAVADO), CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 747.943.021-34 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE BENS DA PARTE EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada, percentual esse que atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os da parte devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023639-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSENIL DA SILVA CAMPOS e outro

AGRAVADOS:

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSENIL DA SILVA CAMPOS e outro
,

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos nº

0039169-63.2015.8.11.0041-Cumprimento de Sentença
, ajuizados em face de
ODENEY MIGUEL DE ARRUDA e outro
, que suspendeu
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado Odeney Miguel de Arruda até que ele tenha margem disponível.

Os agravantes aduzem que ajuizaram
“ação de cobrança de aluguéis e acessórios, visando o recebimento do valor de R$ 88.692,44 (oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), decorrente contrato de locação celebrado entre das partes e débitos deixados pelos ora Agravados”
(sic).

Registram que
“diante da inexitosa tentativa de recebimento do débito, assim como, diante da ausência de bens em nome dos Agravados, e considerando que o Agravado Odiney Miguel de Arruda é funcionário público Federal, a Agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração”
(sic).

Alegam que inicialmente o juízo deferiu a penhora, descontando 30% (R$ 5.515,60) da folha do agravado e isso correu nos meses de maio, junho, julho e agosto/2022. Entretanto, na decisão agravada a magistrada indeferiu a manutenção da penhora,
“baseando-se unicamente no argumento de que a renda já estaria comprometida não possuindo margem para manutenção da penhora dos 30% (trinta por cento)”
(sic).

Argumentam que
“em 24 de Agosto o Agravado atravessou petição dizendo que não conseguiria sobreviver com a penhora realizada em seu salário, pois TEVE COMPROMETIDO 80% DA SUA RENDA COM a penhora efetuada, juntou holerite de 05/2022 o qual consta 16 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, e apenas 1 penhora que foi feita pelos Agravantes conforme determinação judicial”
(sic).

Asseveram que
“o Agravante manifestou nos autos sobre pedido de liberação da penhora insurgindo pela manutenção da penhora do salário o Agravado, FRISE-SE que SOMENTE existia a PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO DA 5 VARA CÍVEL na renda do AGRAVADO e os demais desconto são 16 (dezesseis) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, que contraiu dinheiro emprestado com bancos saiu para fora do país e foi residir nos EUA justamente para não pagar o Agravante pela dívida da presente demanda”
(sic).

Declaram que
“o MM. Julgador SUSPENDEU o pedido de indisponibilidade de ativos por entender que pela natureza salarial, tal verba tem proteção pela impenhorabilidade absoluta”
(sic).

Salientam que
“segundo entendimento recente do tribunal, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 649, IV, do CPC/73; artigo 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requerem
“o DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, para reformar a decisão de piso e, determinar a PENHORA de 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado, pois os demais valores lançados no holerite como descontos não são penhoras, mas sim EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, portanto sendo esta a única penhora por dívida na renda do agravado”
(sic).

No mérito, pugnam
“seja dado PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado”
(sic).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatoria em 01/12/2022, conforme Id. 151912671.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos agravados conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 157811184.

Preparo recolhido, conforme Id. 150962176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a pretensão recursal reside em aferir a possibilidade de
reformar a decisão agravada que suspendeu
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado Odeney Miguel de Arruda até que ele tenha margem disponível.

Pois bem. A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve a relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor
[1]
; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família
[2]
.

Feito este registro, no caso vertente,
JOSENIL DA SILVA CAMPOS e outro
, ora agravantes, buscam a satisfação do seu crédito em face de
ODENEY MIGUEL DE ARRUDA e outro
, aqui agravados, relativo ao cumprimento da condenação imposta por sentença na origem.

O crédito perseguido ao início do cumprimento da sentença perfazia a quantia de R$156.295,315 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), conforme planilha anexada ao Id. 48283562 – pág. 41 dos autos de origem.

Diante da postura inerte dos executados no cumprimento voluntário da obrigação e não tendo os exequentes encontrado bens passíveis de constrição, requereram a penhora do salário do devedor Odeney Miguel de Arruda, cujo pedido restou deferido pelo juízo
a quo
autorizando
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado
,
servidor público aposentado
,
conforme se observa da decisão lançada no Id. 73836914 dos autos de origem
.

Na sequência, o referido executado apresentou manifestação com pedido liminar na origem (Id. 93331569) discorrendo que se encontra vivendo próximo aos filhos para auxílio no tratamento de saúde que lhe afeta e requereu ao juízo a abstenção de penhora em sua folha salarial devido ao prejuízo a sua subsistência.

Houve manifestação dos exequentes no Id. 951866672 – autos de origem, pugnando pela manutenção da penhora e novamente o executado se manifestou ao Id. 95834969 – autos de origem, pugnando pela suspensão da penhora sobre o percentual de seus vencimentos.

Ato contínuo, a magistrada de origem, considerando as manifestações, justificativas e os empréstimos consignados que o executado possui junto ao seus proventos, determinou a suspensão da
penhora (Id. 102182417 – autos de origem), decisão esta objeto da insurgência no presente recurso.

À luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravado se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com os agravantes, ante o manejo de manobras que impossibilitam aos exequentes a satisfação do crédito exequendo.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravado não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual justo.

A propósito cito precedentes desta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”.

(N.U 1019800-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito ao princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”.
(N.U 1017643-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Dessa forma, a constrição de percentual é a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses dos agravantes que, irão reaver o valor do crédito, e aos do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Sob esse prisma, importante registrar que o agravado é servidor público aposentado, percebendo a quantia mensal líquida de aproximadamente R$ 11.940,63 (onze mil novecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) – Id. 93331582, portanto, mesmo com os empréstimos consignados, evidente que possui renda capaz de satisfazer a execução por meio da penhora de parte dos seus rendimentos, sem que tal medida prejudique a sua subsistência e/ou de sua família.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar a decisão agravada e, via de consequencia, determinar
a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado Odeney Miguel de Arruda até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora, para o cumprimento e depósito em conta judicial
.

É como voto.

[1]
REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[2]
AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023